Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700667-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. M. S. S. AGRAVADO: A. T. T. J. 3., A. T. T. J., A. I. D. P. L., B. L., F. I. D. P. E. S., P. E. F. D. P. S. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vittoria Manoela Silva Santanna contra decisão interlocutória proferida na ação de indenização por dano material cumulada com reparação por dano moral que indeferiu o requerimento de parcelamento das custas processuais. Vittoria Manoela Silva Santanna relata que foi vítima de um crime de estelionato, cujo prejuízo é de R$ 26.433,00 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e três reais). Afirma que o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido. Sustenta que não possui condições de pagar as custas processuais em parcela única, pois o valor de R$ 718,56 (setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) é elevado para a sua condição financeira. Entende que o requerimento de parcelamento das custas processuais não pode ser indeferido. Pondera que a decisão agravada fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para deferir o parcelamento das custas processuais em quatro (4) pagamentos mensais. O preparo foi recolhido (id 67798330 e 67798331). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso possua conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados pressupostos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar se a decisão que indeferiu o parcelamento das custas processuais está correta. O art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A leitura do dispositivo legal revela que o parcelamento não é direito subjetivo da parte, mas deve ser analisado casuisticamente diante da demonstração da hipossuficiência econômico-financeira alegada, ainda que parcial. Vittoria Manoela Silva Santanna é técnica de sistemas audiovisuais e aufere rendimentos brutos médios mensais de R$ 5.324,94 (cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) conforme os contracheques referentes aos meses de julho a setembro de 2024 (id 214966767 dos autos originários). Vittoria Manoela Silva Santanna não possui hipossuficiência financeira, ainda que parcial, uma vez que essa não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, haja vista que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça com mesma inteligência: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 98, §6°, CPC. FACULDADE DO JULGADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017" (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. "Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento" (art. 98, §6o, CPC). No caso de parcelamento de despesas processuais, a alegada hipossuficiência econômico-financeira deve ser igualmente demonstrada ainda que de forma parcial, o que não ocorreu no caso vertente, apelante que aufere renda bruta de R$10.846,44, renda superior ao que se tem definido como insuficiente (R$5.500,00). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1394219, 07394471820198070001, Relator: Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 7.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). 3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1450370/SP, Relator. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25.6.2019, Diário de Justiça Eletrônico 28.6.2019) Concluo que os argumentos apresentados não conduzem à reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Adalberto Tadeu Temperini Júnior 38710804897, Adalberto Tadeu Temperini Júnior, Anspace Instituição de Pagamento S.A., Bytech Ltda., Fitbank Instituição de Pagamentos Eletrônicos S.A. e Pagfast Efx Facilitadora de Pagamentos S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator